Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL POR MEIO DE OUTRA FOTOGRAFIA E POR IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, é meio idôneo para a identificação do suspeito e fixação da autoria delitiva, somente quando ratificado em juízo, e corroborado por outras provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Considerando que a vítima, em juízo, não ratificou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia policial, quando lhe foram exibidas as mesmas fotografias, constantes do respectivo auto, o posterior reconhecimento do acusado, durante a audiência de instrução e julgamento, por meio de outra fotografia, inserida no relatório policial, bem como pelas imagens transmitidas pelo sistema de videoconferência, não é suficiente para justificar a condenação, diante da inexistência de outras provas que corroborem sua afirmação.
3. Recurso conhecido e não provido.